Tribunal: TJBA
Processo: 8001207-72.2023.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001207-72.2023.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CELINA MARIA DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DA PAIXAO DE CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA

Advogado(s)
:
ADAILTON DE ALMEIDA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATIFICAÇÃO PMAQ-AB. LEI MUNICIPAL N.º 995/2013. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS. REFORMA PARCIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO FUNCIONAL E DO PAGAMENTO ANTERIOR DA VERBA. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO QUANTO A FATO IMPEDITIVO/MODIFICATIVO/EXTINTIVO (ART. 373, INC. II, CPC). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NÃO ADESÃO/RECEBIMENTO DO INCENTIVO OU DE AVALIAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE A OMISSÃO ADMINISTRATIVA (AVALIAÇÃO) PREJUDICAR A SERVIDORA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/LRF INSUFICIENTE. VERBA FEDERAL COM DESTINAÇÃO VINCULADA. CONDENAÇÃO LIMITADA À APURAÇÃO TRIMESTRAL, NOS TERMOS DO ART. 3.º, § 1.º, DA LEI N.º 995/2013, COM COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ PAGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS A FIXAR NA LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4.º, INC. II, CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por
Celina Maria dos Santos Pereira
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeira/BA, que, nos autos de
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer
, julgou
improcedentes
os pedidos de pagamento retroativo da gratificação vinculada ao
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB)
, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos para percepção da vantagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se, diante da existência de
legislação municipal específica (Lei nº 995/2013)
e da comprovação da
condição funcional
e de
pagamentos pretéritos
, subsiste o fundamento de improcedência por ausência de prova dos requisitos; e (ii) se incumbia ao Município demonstrar fato impeditivo/modificativo/extintivo, inclusive quanto à
avaliação de desempenho
, adesão/participação no programa e recebimento da verba, para afastar a pretensão da servidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovados pela autora a sua vinculação à Atenção Básica e o
pagamento anterior
da gratificação, bem como a existência de
lei municipal vigente
que disciplina o repasse do incentivo, desloca-se ao Município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, na forma do
art. 373, inc. II, do CPC
, não bastando alegações genéricas sobre ausência de requisitos ou entraves administrativos.

4. A exigência de
avaliação de desempenho
prevista na legislação local corresponde a providência imputável à própria Administração, de modo que sua omissão não pode ser utilizada como obstáculo ao direito do servidor quando inexistente prova de avaliação negativa ou de exclusão da equipe participante.

5. A alegação de restrição orçamentária/limites da LRF não afasta obrigação fundada em
verba federal com destinação vinculada
e em ato normativo municipal que disciplina o rateio aos profissionais, impondo-se o reconhecimento do direito ao recebimento das parcelas retroativas, com delimitação da condenação para apuração do quantum em liquidação,
trimestralmente
, conforme
art. 3.º, §.1.º, da Lei n.º 995/2013
, e com
compensação
das verbas eventualmente já pagas ao mesmo título.

IV. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação
n.º
8001207-72.2023.8.05.0034
,
em que figura como Apelante
CELINA MARIA DOS SANTOS PEREIRA
e
, como Apelad
o
,
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11